Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722504-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SANTOS PELLEGRINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Santos Pellegrini pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado aos agravados que promovessem a matrícula da agravante e garantissem sua participação no próximo Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde Complementar (CHOBM), sob pena de multa diária. Em suas razões, alega que não teve acesso ao seu cartão de respostas, que é o gabarito preenchido pelos candidatos ao realizar a prova objetiva. Aduz que, como não obteve tal documento após o ter requerido à banca examinadora, ajuizou ação de exibição de documentos. Argumenta que o prazo para manifestação da banca, naqueles autos, termina em 15/06/2023, sendo que a data prevista para início do curso de formação profissional é 5/6/2023 e que já houve convocação dos candidatos. Impugna três (3) questões da referida prova, em que estariam contidos erros materiais passíveis de anulação. Alega que não pode aguardar o julgamento do mérito desta demanda, já que corre o risco de não poder participar das demais etapas do certame, de modo que teria que esperar por um novo concurso público do referido órgão para concluir as demais fases. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados que promovam sua matrícula e garantam sua participação no próximo curso de formação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede “a procedência da presente ação”, para que sejam anuladas as questões no 68, no 73 e no 75 da prova objetiva, determinando-se a reclassificação da recorrente, com a garantia de participação nas demais etapas do certame. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, apesar de ter requerido a concessão da gratuidade de justiça, a agravante recolheu o preparo. No entanto, o recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Portanto, deixo de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, desde já, cumpre salientar que não cabe a esta egrégia 4a Turma, em sede de agravo de instrumento, julgar procedente ou improcedente a ação. O Juízo a quo, após o exercício do contraditório e da análise das provas a serem produzidas, haverá de apreciar o pedido deduzido na inicial, julgando-o procedente ou improcedente. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com base nas datas e demais informações prestadas pela própria agravante, o curso de formação já teve início. Desse modo, ao menos em tese, a recorrente não poderia mais ingressar no curso de formação com a turma que já avançou nessa fase. No entanto, confirme asseverado pelo Magistrado singular, “nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possam ser acolhidas as razões da demandante, operando-se os efeitos ex tunc”. No que diz respeito ao outro requisito, conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. Ao menos por ora, não parece possível afirmar que seja esse o caso dos autos. Nesse sentido confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade” (Acórdão 1397912, 07048062120178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO E INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o. II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo. III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. V. Apelação conhecida e desprovida” (Acórdão 1686496, 07092011720218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator